Tribunal: STF
Processo: HC 243541
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-06
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega o impetrante, em síntese, a ilicitude das provas utilizadas para instaurar a ação penal a que responde a paciente, por violação ao sigilo médico.



    Busca-se, em pedido liminar, “suspender o trâmite da Ação Penal n. 0041178-70.2017.8.16.0014 perante a Vara Plenário do Tribunal do Júri de Londrina, até que se decida no mérito o petitório”, tendo em vista que a “sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 18 de julho de 2024”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); e (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que aplica a Súmula 691/STF para indeferir liminarmente a impetração não merece reproche. Nos moldes da orientação firmada no enunciado sumular, esta Suprema Corte tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar.



    Ao lado disso, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao indeferir a liminar postulada pela paciente de suspensão da sessão de julgamento do júri, consignou que a impetração consiste em “mera reiteração de pretensões anteriores”, por meio das quais, o colegiado “já reputou lícitos os depoimentos das profissionais de saúde que prestaram atendimento à Paciente”, bem assim “a ausência de constrangimento ilegal decorrente da requisição – diretamente pela Autoridade policial – do Prontuário Médico da Paciente” (e.Doc. 2, fl. 29).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar acerca de alegações que tangenciam a violação do sigilo profissional, em habeas corpus impetrado pelo coacusado na ação penal a que responde a paciente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 171384 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021)



    Portanto, as circunstâncias demonstradas nos autos não autorizam concluir, ao menos por ora, pelo manifesto constrangimento ilegal apto ao deferimento da liminar.



    3.Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente